Tribunal: TCU
Processo: 024.880/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2641/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a ausência dos pressupostos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.880/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 027.480/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Comissao Nacional de Energia Nuclear - Ipen/sp - Mct 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Henrique Jose da Silva (376.668/OAB-SP) e outros, representando Link Card Administradora de Beneficios Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência à Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN/Ipen-SP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Edital do Pregão Eletrônico 63/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de gradação e de clareza na descrição das sanções contidas nas tabelas 2 e 3 do item 20.3.2 do Termo de Referência, vez que embora o percentual de multa estabelecido possa variar de 1% a 10%, não há um critério de acumulação definido para se chegar no percentual máximo de sanção (10%); além disso, as condutas definidas nos itens 1 a 9 da referida tabela 3 foram diretamente categorizados no grau 6, indicando que apenas uma ocorrência do tipo já justificaria a aplicação da multa contratual no valor máximo, de 10%, em afronta os princípios da transparência, proporcionalidade e razoabilidade, implicitamente contidos no inciso LXXVIII, do art. 5o da Constituição Federal de 1988, e explicitamente previstos no art. 2o, parágrafo único, da Lei 9.784/1999, que, no inciso VI, veda à Administração Pública a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; 1.7.1.2. inadequada utilização do "valor estimado", no item 20 - Das Sanções Administrativas, e especificamente no subitem 20.3.2 - Multas, como base de cálculo para a aplicação de multas, uma vez que não possui relação com a proposta da empresa contratada e, por conseguinte, com o valor da obrigação consignada em contrato, em discordância com o estabelecido no art. 412 da Lei 10.406/2002 - Código Civil; 1.7.1.3. ausência de definição dos indicadores de avaliação para aplicação do Instrumento de Medição de Resultado (IMR) previsto no item 14.9 do Termo de Referência, com os requisitos de qualidade dos serviços e as respectivas faixas de readequações de pagamentos quando não ocorrer o desempenho e qualidade desejados na execução pela contratada, de acordo com a Instrução Normativa 5/2017 Segesa/MP e Acórdãos 84/2020, da relatoria do Ministro Bruno Dantas, e 2.681/2018, da relatoria do Ministro Walton Alencar, ambos do Plenário deste Tribunal; 1.7.2. Indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo advogado Felipe Fagundes de Souza, de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, considerando que o pleiteante figura dentre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; 1.7.3. Encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN-Ipen-SP, ao representante; 1.7.4. Enviar à Advocacia Geral da União, cópia desta deliberação, para que avalie a conveniência e oportunidade de alteração da cláusula que autoriza aplicação de sanção em até 15% do valor adjudicado, contida no subitem 21.2.2.3 do item 21 "DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS" do modelo "Termo_ de_ referência_ serviços_ continuados_ sem_ dedicação_ exclusiva_ de_ mão_de_obra" versão Julho/2020, em vista da jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 145/2004, 597/2008, 1.449/2020 e 2.274/2020 todos do Plenário, de relatoria, respectivamente, dos Ministros Marcos Bemquerer, Guilherme Palmeira, Augusto Nardes e Raimundo Carrero, que se baseiam no art. 9o da Lei da Usura (Decreto 22.626/1933, revigorado pelo Decreto sem número de 29/11/1991); 1.7.5. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.